Tribunal: TJBA
Processo: 0500335-31.2017.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500335-31.2017.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVANA ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE FGTS. TRANSFORMAÇÃO DO REGIME CELETISTA EM ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança proposta por servidora pública municipal em face do Município de Camamu. A autora buscava o pagamento de valores correspondentes aos depósitos de FGTS não recolhidos no período de 05/04/2004 a 16/06/2005, época em que laborou sob o regime celetista. A controvérsia surgiu a partir da edição da Lei Municipal nº 588/2005, que instituiu o regime estatutário para os servidores do município, promovendo a transposição do vínculo da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a cobrança dos valores relativos ao FGTS referentes ao período de vínculo celetista da autora, diante da alteração do regime jurídico para estatutário, ocorrida em 16/06/2005, e considerando o ajuizamento da ação apenas em 17/01/2019. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração da hipossuficiência financeira da parte requerente, sendo o indeferimento do benefício medida imposta na ausência de comprovação idônea. 4. A alteração do regime jurídico do vínculo de celetista para estatutário, promovida por força da Lei Municipal nº 588/2005, operou a extinção do contrato de trabalho anterior, conforme entendimento consolidado pelo STF e pelo TST. 5. A partir da extinção do vínculo celetista, iniciou-se o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, para a propositura de ação de cobrança de eventuais verbas trabalhistas, inclusive FGTS. 6. A Súmula nº 362 do TST consolida esse entendimento ao estabelecer que o prazo para a cobrança judicial do FGTS é de dois anos, contados da extinção do contrato de trabalho. 7. A jurisprudência do STF (RE 317.660) e de diversos Tribunais de Justiça estaduais reforça a incidência da prescrição bienal no caso de transposição de regime jurídico de servidores públicos. 8. Considerando que a mudança de regime ocorreu em 16/06/2005 e a ação somente foi ajuizada em 17/01/2019, a pretensão da autora encontra-se fulminada pela prescrição bienal constitucional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A transposição do regime celetista para o estatutário extingue o contrato de trabalho, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional bienal para a cobrança de eventuais verbas trabalhistas, inclusive FGTS. 2. A ausência de comprovação de hipossuficiência impede a concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Decorrido o prazo de dois anos sem o ajuizamento da demanda, resta prescrita a pretensão de cobrança de valores devidos a título de FGTS referentes ao período de vínculo celetista. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei Municipal nº 588/2005. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 317.660, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno; TST, Súmula nº 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0500335-31.2017.8.05.0040, em que figuram como Apelante SILVANA ANDRADE DOS SANTOS e como Apelado o MUNICÍPIO DE CAMAMU. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.